Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-96.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700329-96.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATANAEL ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO A parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Portanto, para que seja o recurso analisado, comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos, além da declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda, contracheques ou outros documentos idôneos e atualizados que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça OU recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. INT. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator